Tribunal: TJDFT
Processo: 0749589-74.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Sérgio Rocha - GDSXSR Número do processo: 0749589-74.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A AGRAVADO: JOAQUIM GASPARINO NETO DECISÃO INDEFERIMENTO DA ANTECIPAÇÃO DA TUTELA RECURSAL Trata-se de agravo de instrumento contra decisão que, em cumprimento de sentença, indeferiu o pedido do banco exequente/agravante de penhora do saldo existente em plano de previdência complementar em nome do executado/agravado (CIBRIUS). Alega, em síntese, que: 1) a decisão agravada incorreu em equívoco ao aplicar a regra de impenhorabilidade prevista no art. 833, IV, do CPC, por entender que os valores aportados ao plano de previdência privada possuem natureza alimentar; 2) a verba mantida em plano de previdência complementar é passível de constrição judicial, por se tratar de investimento de natureza econômica e não de benefício de subsistência; 3) compete ao executado demonstrar eventual impenhorabilidade, o que não foi feito nos autos; 4) a manutenção da decisão agravada inviabiliza a satisfação do crédito reconhecido judicialmente, prolongando indevidamente a execução. Requer, em antecipação da tutela recursal, seja deferida a penhora do saldo mantido em plano de previdência complementar e, no mérito, a sua confirmação. Sem razão, inicialmente, o agravante. Não vislumbro a probabilidade do direito alegado, ao menos nesta sede de cognição sumária. Constou da decisão agravada que: “(...) a verba possui caráter impenhorável, estando abrangida na regra da impenhorabilidade prevista no art. 833, IV, do CPC, considerando sua natureza salarial (...)”. Ocorre que o posicionamento atual do STJ é de que os planos de previdência privada aberta eventualmente podem ser penhorados, devendo haver a análise conforme o caso concreto. Confira-se: (...) 1. Cinge-se a controvérsia se é possível a penhora dos valores depositados em fundo de previdência privada complementar à luz do art. 833, IV, do CPC. 2. A impenhorabilidade dos valores depositados em fundo de previdência complementar privada deve ser analisada pelo magistrado de forma casuística, levando em consideração as peculiaridades de cada situação. Precedente da Segunda Seção, EREsp n. 1.121.719/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, DJe de 4/4/2014. (...) (AgInt no AREsp n. 2.631.444/SP, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 7/10/2024, DJe de 9/10/2024.) Isso porque, conforme a fase em que se encontrem, referidos planos podem assumir natureza securitária e previdenciária ou de simples ativo financeiro (aplicação ou investimento), o que, todavia, demanda uma análise mais detida da questão e recomenda a instauração do prévio contraditório, o que é incompatível com esta fase processual. Também não está demonstrado o risco de dano iminente ao agravante que não possa aguardar ao menos o julgamento do agravo de instrumento pelo colegiado, uma vez que o cumprimento de sentença se encontra suspenso, assim como o prazo prescricional. Ante o exposto, indefiro a antecipação da tutela recursal. Comunique-se ao Juízo de origem. Intime-se a parte agravada para contrarrazões. P. I. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator